Tribunal: TJES
Processo: 5006396-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-40.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA HELENA MINASSA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006396-40.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PATRÍCIA HELENA MINASSA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Patrícia Helena Minassa e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, em agravo de instrumento, manteve decisão afastando astreintes fixadas contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 537, §1º, II, do CPC/2015, diante da justa causa comprovada para o atraso no cumprimento da obrigação. A embargante Patrícia Helena Minassa sustenta omissão quanto à impossibilidade de exclusão da multa vencida e à aplicação do Tema 706 do STJ. O Estado do Espírito Santo, por sua vez, aponta omissão relativa à cassação da gratuidade de justiça e à fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a impossibilidade de exclusão da multa vencida e a correta aplicação do Tema 706 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de cassação da gratuidade de justiça e à condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida (CPC/2015, art. 1.022).

4.
O Tema 706 do STJ não se restringe à exibição incidental de documentos, mas fixa tese geral segundo a qual a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada ou excluída, ainda que após o vencimento da multa.

5.
O afastamento das astreintes no caso concreto encontra respaldo na demonstração de justa causa para o atraso da Administração Pública, em conformidade com o art. 537, §1º, II, do CPC/2015.

6.
As questões relativas à cassação da gratuidade de justiça e à condenação em honorários não foram objeto do agravo de instrumento, tampouco suscitadas de forma processualmente adequada, razão pela qual não se caracteriza omissão no acórdão embargado.

7.
As alegações dos embargantes revelam apenas o intuito de rediscutir o mérito já decidido, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2.
A decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada ou excluída mesmo após o vencimento da multa.

3.
Questões não apreciadas no agravo de instrumento não podem ser suscitadas em embargos de declaração sob alegação de omissão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS
O
S
RECURSO
S DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006396-40.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PATRÍCIA HELENA MINASSA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cabem
embargos de declaração quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, Parágrafo único, incisos I e II).

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES FIXADAS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. JUSTA CAUSA DO ATRASO COMPROVADA. ART. 537, §1o, II, do CPC/15. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal limita-se a verificar se é devida a manutenção, ou não, das astreintes anteriormente fixadas no processo em desfavor da Fazenda Pública Estadual.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706/STJ), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente.

3. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

4. Diante das peculiaridades fáticas que envolveram o caso, não se pode afirmar que houve desídia ou comportamento omissivo do ente público ao cumprimento da decisão judicial, e sim que respondeu todas as intimações realizadas no processo originário, informando detalhadamente os procedimentos adotados nas Secretarias responsáveis, para a nomeação e posse da candidata, o que, como se sabe, demandam procedimentos administrativos próprios, e não se concretizam em prazo exíguo.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - AI Nº 5006396-40.2022.8.08.0000. Relator Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. 2º CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. Julgamento em: 28 de Abril de 2024)”

Contrariamente ao alegado p
or Patrícia Helena Minassa
, o Tema 706 do STJ
1

não se restringe à hipótese de “determinação incidental de exibição de documentos durante fase de cumprimento de sentença”.

B
usca consolidar o entendimento da Corte Superior sobre duas questões jurídicas diversas: (i) a possibilidade de cominação de astreintes na determinação incidental de exibição de documentos na fase de cumprimento de sentença e (ii) a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as fixou.

Em sua apreciação o STJ fixou
a seguinte tese
: “A
decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Constata-se, portanto, que a decisão recorrida, posteriormente confirmada por este E. Tribunal de Justiça, está em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior ao
fundamentar
que a decisão que fixa as astreintes não preclui nem faz coisa julgada, permitindo que a multa seja alterada ou revogada, mesmo após o seu vencimento, caso se mostre excessiva.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA PELA TERRACAP. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. EXCLUSÃO DE MULTA VENCIDA.
ART. 537, § 1º, DO CPC
. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em primeira decisão, foi determinada a outorga da escritura definitiva em favor da recorrida, datada de 28/09/2018, com prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

2. Constatada a inércia da Terracap, sobreveio nova decisão, majorando-se a multa anteriormente fixada para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Esta última determinação, proferida em 06/12/2018, estabeleceu prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação, mas novamente a empresa pública não cumpriu o comando judicial atempadamente. O envio da minuta da escritura ao cartório extrajudicial só ocorreu em 08/02/2019.

3. Todavia, considerando ser possível perceber a mudança de comportamento da Executada no que diz respeito ao ânimo em proceder ao cumprimento da obrigação, o Juízo de origem determinou o pagamento da multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), afastando-se a exigência da primeira, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

4. A conduta do Juízo de origem não desborda do entendimento firmado pelo c. STJ no RESP. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, podendo a multa ser alterada ou revogada quando se mostrar excessiva, mesmo quando vencida.

5. Acrescenta-se que o imóvel objeto da outorga foi avaliado em R$100.500,00 (cem mil e quinhentos reais), em fevereiro de 2010, de sorte que a pretendida somatória das astreintes implicaria sanção de R$70.000,00 (setenta mil reais), sem qualquer fator de correção, o que não se mostra arrazoado, posto que o montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica (STJ, 2ª S., RESP. 1.512.647-MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, V. U., dJe 5/8/2015).

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF; Proc 07092.14-41.2019.8.07.0000; Ac. 120.1497; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 18/09/2019; DJDFTE 01/10/2019)

Decorre, pois,
que as alegações da embargante Patrícia Helena Minassa revelam tão apenas o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Esclareça-se, noutra parte,
que da simples leitura das
razões
do agravo de instrumento e do cotejo das questões enfrentadas por ocasião de seu julgamento, é possível verificar-se que não há questão relacionada a pedido de cassação da gratuidade de justiça ou sobre
fixação

dos
honorários de sucumbência.

A benesse da justiça gratuita foi concedida à autora pelo juízo de 1º grau, não sendo este ponto abordado no agravo de instrumento (id. 2954778). Dessa forma, as contrarrazões ao agravo de instrumento revelam um meio inadequado
de
se manifestar sobre o tema.

E a questão relativa
à condenação em honorários de sucumbência não
foi
objeto de debate do agravo de instrumento e, tampouco, foi suscitada pelo embargante nas contrarrazões
nele apresentadas
.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão no julgado.

As alegações do Estado do Espírito Santo demonstram tão apenas o propósito de rediscutir as questões já decididas no julgamento, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Por tais razões, nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

1
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Acórdão no Agravo em Recurso Especial nº 1.333.988 - SP. Relator: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Publicado em: 09/04/2014. Disponível em:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.